Tribunal: STF
Processo: ARE 1456152
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa transcrevo:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO DE RENDA. REMESSA DE VALOR AO EXTERIOR, PERTINENTE À TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. PAGAMENTO DE ROYALTY.



    Incide o imposto de renda sobre as remessas de numerário que a impetrante se obrigou a fazer ao exterior (1.022.655,00 Euros), para o pagamento pelos serviços prestados por empresa sediada na França (S-Y Systems Technologies), porquanto decorre da transferência da tecnologia que detém para a fabricação das peças automotivas em questão, cuja produção foi transferida a terceiro com domicílio no exterior, nos exatos termos do Contrato de Prestação de Serviços Técnicos e Comerciais de fls. 44/59, traduzido às fls. 31/43 e da Convenção para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre o Rendimento, firmada entre Brasil e França em 10/09/1971, aprovada pelo Senado Federal através do Decreto Legislativo nº 87 de 27/11/1971 e promulgada pelo Presidente da República com a edição do Decreto nº 70.506 em 12/05/1972”. (eDOC 10, p. 6)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV; 84, IV; 93, IX; e 150 do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se a exigibilidade do crédito tributário relativo ao Imposto de Renda Retido na Fonte, incidente sobre remessas para o exterior em remuneração a serviços técnicos e de assistência técnica prestados por empresa francesa, tendo em vista a Convenção entre Brasil e França. Argumenta-se a inconstitucionalidade da exigência do Imposto de Renda nos moldes do Ato Declaratório COSIT 1/2000, tendo em vista a natureza de prestação de serviço do contrato celebrado. 



    Afirma-se que os denominados serviços técnicos e de assistência técnica, prestados sem transferência de tecnologia, não configuram “royalties”, motivo pelo qual não podem ser enquadrados no art. XII da Convenção firmada com a França. 



    Assevera-se o afastamento da aplicação do Ato Declaratório Normativo COSIT 1/2000, a fim de garantir o enquadramento dos rendimentos decorrentes de prestação de serviços técnicos e de assistência técnica no Artigo VII do Acordo firmado com a França, sem a incidência do Imposto de Renda no Brasil.



    Aduz-se, ainda, ausência de prestação jurisdicional, ao argumento de omissão no acórdão impugnado.



    É o relatório.



    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Na hipótese, verifico que o tribunal de origem decidiu a questão dos autos – acerca da natureza dos serviços prestados por empresa sediada no exterior, para assentar a incidência do Imposto de Renda – com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Decreto 87/1971, Decreto 70.506/1972, Código Tributário Nacional), bem como no conjunto probatório.



    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Reconheço que as remessas de numerário que a impetrante se obrigou a fazer ao exterior (1.022.655,00 Euros), para o pagamento pelos serviços prestados por empresa sediada na França (S-Y Systems Technologies), decorre da transferência de tecnologia que detém para a fabricação das peças automotivas em questão, cuja produção foi transferida a terceiro com domicílio no exterior, nos exatos termos do Contrato de Prestação de Serviços Técnicos e Comerciais de fls. 44/59, traduzido às fls. 31/43 e da Convenção para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre o Rendimento, firmada entre Brasil e França em 10/09/1971, aprovada pelo Senado Federal através do Decreto Legislativo nº 87 de 27/11/1971 e promulgada pelo Presidente da República com a edição do Decreto nº 70.506 em 12/05/1972.



    Com efeito, não há como acatar a alegação da impetrante de que o contrato que firmou com a empresa S-Y Systems Technologies, sediada na França, prevê apenas a aplicação de tecnologia que esta empresa já deteria.



    É irrepreensível a fundamentação constante na sentença, inclusive na parte em que registra que a impetrante e a empresa contratada francesa tinham plena ciência de que as remessas feitas para pagamento dos serviços seriam tributadas no Brasil pelo IR, tendo o contrato disposto acerca desta incidência do IR.



    A fim de evitar tautologia, reproduzo, como razões complementares de decidir, a fundamentação exposta na sentença recorrida:



    2.2. Mérito



    O enquadramento das remessas da impetrante ao exterior no conceito de "royalties" permaneceu flagrante. Assim, reporto-me aos fundamentos da decisão que indeferiu o pedido liminar (fls. 76/78 - os grifos constam do original):



    Como se sabe, os tratados internacionais prevalecem sobre a legislação tributária interna, nos exatos termos do que determina o art. 98 do Código Tributário Nacional. E é fato que a Convenção para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre o Rendimento, firmada por Brasil e França em 10/09/1971, foi aprovada pelo Senado Federal através do Decreto Legislativo nº 87 de 27/11/1971, tendo o Presidente da República a promulgado com a edição do Decreto nº 70.506 em 12/05/1972. Seu artigo VII dispõe o seguinte:



    Os lucros de uma empresa de um Estado Contraente só podem ser tributados nesse Estado, a não ser que a empresa exerça sua atividade no outro Estado Contraente por meio de um estabelecimento permanente aí situado. Se a empresa exercer sua atividade desse modo, seus lucros poderão ser tributados no outro Estado, mas unicamente na medida em que forem imputáveis a esse estabelecimento permanente.



    Por outro lado, de acordo com seu art. XII, item 2, alínea 'c' e item 3, a tributação de royalties tem tratamento especial, afastando a incidência do artigo VII (os grifos não constam do original):



    Royalties



    1. Os royalties provenientes de um Estado contratante e pagos a uma residente do outro Estado contratante são tributáveis nesse outro Estado.



    2. Todavia, esses royalties poderão ser tributados no Estado contratante de que provém, e de acordo com a legislação desse Estado, mas o imposto assim estabelecido não poderá exceder:



    a) 10% (dez por cento) do montante bruto dos royalties pagos, seja pelo uso ou pela concessão do uso de um direito de autor sobre uma obra literária, artística ou científica, seja pelo uso ou pela concessão do uso de filmes cinematográficos, de filmes ou de gravações de televisão ou de radiodifusão produzidos por um residente de um dos Estados contratantes;



    b) 25% (vinte e cinco por cento) do montante bruto dos roytalties pagos pelo uso de uma marca de fábrica ou de comércio;



    c) 15% (quinze por cento) nos demais casos.



    3. O termo "royalties", empregado neste artigo, significa as remunerações de qualquer natureza pagas pelo uso ou pela concessão do uso de um direito de autor sobre uma obra literária, artística ou científica, inclusive os filmes cinematográficos, de uma patente, de uma marca de fábrica ou de comércio, de um desenho ou de um modelo, de um plano, de uma fórmula ou processo secreto, bem como pelo uso ou pela concessão do uso de um equipamento industrial, comercial ou científico e por informações concernentes à experiência adquirida no setor industrial, comercial ou científico.



    A leitura do Contrato de Prestação de Serviços Técnicos e Comerciais de fls. 44/59, traduzido às fls. 31/43, demonstra que a hipótese em tela enquadra-se perfeitamente na definição dada pelo item 3 do art. XII da citada Convenção, o que autoriza a incidência do imposto de renda retido na fonte. Veja-se o estatuído na 3ª cláusula contratual (sublinhei - o negrito consta do original):



    Cláusula 3. Propriedade Intelectual - Sigilo



    Entende-se que a S-Y FRANCE deterá os direitos pertinentes ao Projeto de Capacidade Máxima Industrial (IEP) para a família X.84, fornecido à YAZAKI, outorgando assim à IAZAKI uma licença de uso de tais direitos, a título gratuito e na extensão necessária, exclusivamente em relação ao cumprimento do presente Contrato.



    Será facultado à S-Y FRANCE continuar a utilizar livremente os direitos licenciados, observada a obrigação de não interferir no cumprimento do presente Contrato.



    (...)



    Ambas as partes garantirão o cumprimento adequado das obrigações de sigilo decorrentes do presente Contrato, aplicáveis a todos os projetos, estudos e informações transmitidos em relação ao cumprimento do presente Contrato; assim sendo, é vedado o uso de tais projetos, estudos e informações em favor de terceiros, salvo mediante o consentimento expresso de uma parte à outra.



    Como se vê, as remessas da impetrante para o exterior são claramente definidas como royalties pelo art. XII, item 3 da Convenção, têm como causa o pagamento pela prestação dos serviços contratados com transferência de tecnologia, fato que não pode ser afastado ao talante das partes, através da menção contratual de que justamente a concessão de uso dos direitos relativos ao projeto industrial, um dos principais objetos do contrato, estaria sendo feita a título gratuito.



    A propósito, note-se que as partes contratantes tinham prévia ciência de que as remessas feitas para pagamento dos serviços seriam tributadas no Brasil, tanto que convencionaram a respeito o seguinte (fl. 36 - grifo no original):



    6.5. Obrigações fiscais e administrativas



    O preço previsto no parágrafo 6.1. é líquido de todos os tributos, impostos ou retenções de impostos de qualquer natureza, exceto o Imposto de Renda Retido na Fonte Brasileiro, que possam vir a ser exigidos pelas autoridades tributárias brasileiras no que tange à prestação dos serviços estipulados no presente instrumento ou ao pagamento dos serviços em questão; nesse contexto, a YAZAKI concorda que esses tributos, impostos ou retenções de impostos serão de sua responsabilidade exclusiva e final.



    Com relação ao Imposto de Renda Brasileiro, as Partes concordam em ser regidas pela Convenção para Evitar a Dupla Tributação celebrada entre o Brasil e a França (Decreto n.º 70.506 de 1972) e, dessa forma, o Imposto de Renda incidente sobre o preço estabelecido no parágrafo 6.1 será retido pela YAZAKI e pago como Imposto de Renda Brasileiro. O comprovante do pagamento será enviado pela YAZAKI à SYF de forma a permitir que a SYF use tal valor na França como crédito fiscal contra o Imposto de Renda Francês.



    A primeira alteração contratual (fls. 40/43) modificou a redação dessa cláusula, todavia permaneceu flagrante a ciência das partes contratantes a respeito da incidência de IRRF sobre os royalties:



    O preço previsto no parágrafo 6.1 é líquido de todos os tributos, impostos ou retenções de impostos de qualquer natureza que possam a vir a ser exigidos pelas autoridades tributárias brasileiras no que tange à prestação dos serviços estipulados no presente instrumento ou ao pagamento dos serviços em questão.



    Nesse contexto, a YAZAKI concorda que esses tributos, impostos ou retenções de impostos serão de sua responsabilidade exclusiva e final.



    (...)



    Se a YAZAKI estiver sujeita a retenção de imposto, a S-Y FRANCE deverá tentar recuperar o correspondente valor perante as autoridades tributárias francesas e reembolsá-lo à YAZAKI. Na hipótese de a S-Y FRANCE necessitar de suporte externo, as correspondentes despesas serão lançadas à YAZAKI. Caso as autoridades tributárias francesas não reembolsem a S-Y FRANCE, esta última informará a YAZAKI e encerrará o assunto.



    Por essas razões, não vislumbro a presença do fumus boni juris, o que impede a concessão da liminar independentemente de qualquer análise acerca da existência (ou não) de periculum in mora.



    Vê-se, à evidência, que tais remessas referem-se ao pagamento pela prestação de serviços contratados com transferência de tecnologia, enquadrando-se perfeitamente na definição dada pelo item 3 do art. XII da Convenção para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre o Rendimento, firmada por Brasil e França em 10/09/1971, o que autoriza a incidência do imposto de renda retido na fonte.



    Nesse exato sentido o Parecer do Ministério Público Federal”. (eDOC 10, p. 1-5)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PESSOA RESIDENTE OU DOMICILIADA NO EXTERIOR. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 279. 1. A controvérsia relativa à legislação ordinária aplicável na incidência do imposto de renda sobre valores percebidos por pessoa física residente ou domiciliada no exterior, depende da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do conjunto fático-probatório dos autos. Ofensa indireta. Súmula 279. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.318.215 AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 17.9.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente